Tribunal: TJES
Processo: 5000297-71.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-71.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: WALACE SIQUEIRA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER INDEFERIDA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Cuidam os autos de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, impetrado pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 5008395-44.2023.8.08.0048, o qual deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada, para suspender a decisão administrativa de contraindicação do autor à medalha Valor Policial Militar, bem como determinou que ao agravante seja novamente apreciada a indicação do autor à aludida medalha, se abstendo de utilizar como alicerce para eventual contraindicação, a punição administrativa já reabilitada, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pretendeu a parte agravante a revogação da medida liminarmente deferida pelo Juízo
a quo
.

Em ID 4866247, houve o indeferimento da liminar pleiteada.

Decido.

Em consulta ao sistema E-JUD, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado. Assim, tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do agravante.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)